Tribunal: STF
Processo: RE 95784
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
O ICM E UM IMPOSTO UNIFORME QUE INCIDE EM TODAS AS OPERAÇÕES
RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, POR ISSO A ALIQUOTA E A MESMA
EM TODAS AS OPERAÇÕES INTERNAS OU INTERESTADUAIS, INDEPENDENTEMENTE
DE O DESTINARIO DA MERCADORIA SER OU NÃO CONTRIBUINTE, SEJA QUAL FOR
A DESTINAÇÃO DADA A MESMA - SÚMULA 569, ART-23, II, PAR-5; DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OS CONVENIOS QUE CONCEDEM ISENÇÕES OU FAVORES FISCAIS, LEI
COMPLEMENTAR N. 24, DE 27 DE JANEIRO DE 1975, NÃO PODEM DISCRIMINAR
O FAVOR CONCEDIDO, EM DETRIMENTO DE DETERMINADOS CONTRIBUINTES, POR
VIOLAR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNIFORMIDADE DO TRIBUTO, QUE
ABRANGE NÃO SÓ AS ALIQUOTAS COMO A BASE DO CALCULO DO IMPOSTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 569.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DO PAR-1., 1 E 3, DA CLÁUSULA
PRIMEIRA DO CONVENIO ICM N. 44, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976, E DA
PORTARIA N. 313, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1976, DO SR. DIRETOR DA
RECEITA ESTADUAL DE MINAS GERAIS, ART-2., PAR-1., 1 E 3.
RE CONHECIDO E PROVIDO.